Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO VERIFICADA. CURADOR ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DO ERRO. DOLO E CULPA GRAVE AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé. 1.1. A agravante alega, em suma, que a agravada, inequivocamente, alterou a realidade dos fatos constantes nos autos, o que induziu o juízo a erro, evidenciando a inequívoca má-fé ao requerer a citação por edital quando o endereço da agravante constava nos autos.
2. Nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. 2.1. No caso dos autos, a agravante não apontou qualquer atitude da recorrida que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas traz meras ilações sem quaisquer comprovações. 2.2. O simples fato de requerer a citação por edital sem confirmar se todos os endereços dos autos já foram testados não é suficiente para comprovar a inequívoca má-fé. 2.3. Ademais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar.
3. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos, visto que todas as penhoras foram revogadas. 3.1. Ressalte-se que a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contestação e nada alegou quanto a esse fato, o que demonstra que não era de simples verificação, o que afasta o dolo e culpa grave. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que a atuação da agravada não se adequa às hipóteses taxativas previstas no artigo 80 do CPC, não ensejando à sua condenação nas penas de litigância de má-fé. 3.3. Precedente: “(...) 4. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. In casu, não restou demonstrado que a interposição de agravo de instrumento teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. 5. Recurso conhecido e provido.” (07312350620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 13/12/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.